Tribunal: CARF
Processo: 18471.002418/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. QUEBRA SE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO PARA O FISCO
A questão da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial já restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de RE 601.314/SP, com repercussão geral, tendo sido decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima, tratando se transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o Fisco, não caracterizando inconstitucionalidade, podendo ser feita sem prévia ordem judicial.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PARA APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A EMISSÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. DOCUMENTO SIGILOSO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O Relatório circunstanciado dever ser elaborado pela Autoridade Fiscal para embasar a decisão da autoridade competente para a emissão da RMF, de acordo com o § 5o do artigo 4o do Decreto n° 3.734/01. As informações que devem constar do relatório circunstanciado são dirigidas à autoridade responsável pela emissão do RMF, para sua apreciação e verificação do preenchimento das circunstâncias autorizativas à emissão do documento, uma vez que, em última instância, ela será a autoridade que assinará a RMF e será o responsável pelo solicitação das informações às instituições financeiras. Trata-se, portanto de um documento interno, que não tem fundamento legal para ser juntada aos autos, aliás, trata-se de um documento sigiloso que não é juntado no processo administrativo-fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NÃO EXCLUSÃO DE DEPÓSITOS DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAIS SERIAM OS DEPÓSITOS QUESTIONADOS.
O contribuinte alega que os depósito bancários não são receita, e que parte deles teriam sido creditados em decorrência de contratos bancários celebrados com o objetivo de captar novos recursos para administração de seu fluxo de caixa, há que se lembrar que a Autoridade Fiscal analisou os depósitos de forma individual, excluindo as transferência entre contas do próprio contribuinte, as devoluções de cheque sustados, os créditos referentes à redução de saldo devedor (quando havia débito de igual valor), os créditos relativos à transferência de CPMF por mora (quando havia débito de igual valor), os créditos relativos a mútuo, os crédito relativos a financiamento e empréstimo bancário, os créditos referentes a cheques descontados. A Autoridade Fiscal encaminhou a relação dos depósitos para que a contribuinte comprovasse a sua origem, e não obstante este tenha afirmado que parte corresponderiam a contratos bancários, não os relacionou, de modo que não há como excluí-los da relação de depósitos de origem não comprovada
RETENÇÕES EM FONTE. COMPROVAÇÃO EM DIRF.
As retenções realizadas com código de arrecadação 6147 foram comprovadas por meio de DIRF, e não foram deduzidas na DIPJ pela contribuinte. Considerando que a apuração dos tributos devidos foi pelo lucro arbitrado, o contribuinte tem direito à utilização das retenções até o limite do saldo dos tributos mantidos pela DRJ, considerando o período da apuração.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002418/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2024
Recorrente
APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. QUEBRA SE SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE
SIGILO PARA O FISCO
A questão da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial já restou pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de RE 601.314/SP, com
repercussão geral, tendo sido decidido que a transferência de informações bancárias
nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima, tratando se
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o Fisco, não
caracterizando inconstitucionalidade, podendo ser feita sem prévia ordem judicial.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO
PARA
APRECIAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS PARA A EMISSÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.
DOCUMENTO SIGILOSO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O Relatório circunstanciado dever ser elaborado pela Autoridade Fiscal para
embasar a decisão da autoridade competente para a emissão da RMF, de
acordo com o § 5o do artigo 4o do Decreto n° 3.734/01. As informações que
devem constar do relatório circunstanciado são dirigidas à autoridade
responsável pela emissão do RMF, para sua apreciação e verificação do
preenchimento das circunstâncias autorizativas à emissão do documento, uma
vez que, em última instância, ela será a autoridade que assinará a RMF e será o
responsável pelo solicitação das informações às instituições financeiras. Trata-
se, portanto de um documento interno, que não tem fundamento legal para ser
juntada aos autos, aliás, trata-se de um documento sigiloso que não é juntado
no processo administrativo-fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NÃO EXCLUSÃO DE
DEPÓSITOS DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS. FALTA
DE INDICAÇÃO DE QUAIS SERIAM OS DEPÓSITOS QUESTIONADOS.
O contribuinte alega que os depósito bancários não são receita, e que parte
deles teriam sido creditados em decorrência de contratos bancários celebrados
com o objetivo de captar novos recursos para administração de seu fluxo de
caixa, há que se lembrar que a Autoridade Fiscal analisou os depósitos de
forma individual, excluindo as transferência entre contas do próprio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002418/2008-36
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

contribuinte, as devoluções de cheque sustados, os créditos referentes à
redução de saldo devedor (quando havia débito de igual valor), os créditos
relativos à transferência de CPMF por mora (quando havia débito de igual
valor), os créditos relativos a mútuo, os crédito relativos a financiamento e
empréstimo bancário, os créditos referentes a cheques descontados. A
Autoridade Fiscal encaminhou a relação dos depósitos para que a contribuinte
comprovasse a sua origem, e não obstante este tenha afirmado que parte
corresponderiam a contratos bancários, não os relacionou, de modo que não há
como excluí-los da relação de depósitos de origem não comprovada
RETENÇÕES EM FONTE. COMPROVAÇÃO EM DIRF.
As retenções realizadas com código de arrecadação 6147 foram comprovadas
por meio de DIRF, e não foram deduzidas na DIPJ pela contribuinte.
Considerando que a apuração dos tributos devidos foi pelo lucro arbitrado, o
contribuinte tem direito à utilização das retenções até o limite do saldo dos
tributos mantidos pela DRJ, considerando o período da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades arguidas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir
dos valores exigidos no lançamento de ofício tratado no presente processo, os montantes de R$
3.660,81, R$ 4.278,55 e R$ 927,01, a título, respectivamente de CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS , nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Contra o contribuinte Apoio Radio Técnico Eletrônico foram lavrados autos de
infração de IRPJ e seus reflexos (e-fls. 515 a 538), relativos ao ano-calendário 2004 e decorrente
de omissão de receita por falta de comprovação da origem dos recursos depositados em contas
bancárias de sua titularidade. Os valores lançados do principal estão discriminados abaixo, com
acréscimo de multa de ofício de 75% e juros moratórios:
• Imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ), no valor de R$ 184.687,68;
• Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), no valor de R$ 93.909,46;
• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de
R$ 260.859,62;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

• Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$
56.519,56;
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 512 a 514), o
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos previstos no artigo 527 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99) 1, vigente à época , tendo atendido
parcialmente a determinação, entregando seu livro de registro e apuração de ICMS e outros
documentos.
A contribuinte foi reintimada a apresentar os extratos bancários das contas
bancárias mantidas nas seguintes instituições financeiras:
-Banco do Brasil S/A;
-Caixa Econômica Federal;
-Banco ABN Amro Real S/A;
-Banco Rural S/A;
-Unibanco;
-Banco Safra S/A;
-Banco Itaú;
-Banco Bradesco;
-BCN
Por não ter apresentado os extratos bancários exigidos, a Autoridade Fiscal
procedeu à requisição da movimentação financeiras às instituições acima referidas, e com base
nos extratos bancários procedeu ao levantamento dos créditos, relacionando-os em planilhas e
intimou o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos lá relacionados.
Em resposta, o contribuinte reconheceu que o total de vendas no período fora
igual a R$ 4.234.750,00 e não o que fora declarado na DIPJ, informação prestada sem o respaldo
de qualquer documentação fiscal.
Não obstante a informação prestada pelo contribuinte, a Autoridade Fiscal
analisou os depósito individualmente, e excluindo as transferência entre contas do próprio
contribuinte, as devoluções de cheque sustados, os créditos referentes à redução de saldo devedor
(quando havia débito de igual valor), os créditos relativos à transferência de CPMF por mora
(quando havia débito de igual valor), os créditos relativos a mútuo, os créditos relativos a
financiamento e empréstimo bancário, os créditos referentes a cheques descontados, elaborou
planilha com os depósitos (individualizados por banco, conta corrente e agência) que totalizou
R$ 8.695.321,02, e encaminhou para o contribuinte comprovar a origem dos depósitos.

1 Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá
manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do ano-
calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-
calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive
bancária
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

Apesar da contribuinte ter apresentado planilhas explicativas relacionando os
créditos referentes as vendas efetuadas e não declaradas, não apresentou documentação para
comprovar a origem dos depósitos, o que levou a Autoridade Fiscal a apurar o lucro com
fundamento no inciso III do art. 530 do RIR/992 .
O contribuinte impugnou o lançamento (e-fls. 546 a 555), alegando que a receita
total do período teria sido de R$ 4.234.750,62 composta da seguinte forma:
1. R$.1.212.107,81 já declarados em DIPJ;
2. R$ 616.187,15 recebidos de órgãos públicos e com retenção na fonte declarada
em DIRF;
3. R$ 2.406.455,66 reconhecidos no curso do procedimento fiscal, que haviam
sido omitidos.
O contribuinte afirmou que os impostos relativos à parte omitida foram recolhidos
por meio de DARF, cujos comprovantes juntou às e-fls. 557 a 572.
O contribuinte alegou que a fiscalização, embora tenha mencionado no TVF a
existência de receita oriunda de órgão público informada em DIRF, não deduziu o respectivo
montante da base tributável.
O contribuinte alegou inconstitucionalidade das leis n.° 10.174/01 e 9.430/96 (art.
42).
Intimada a informar qual a parcela impugnada e a não impugnada, a contribuinte
respondeu às e-fls. 635 a 637, que a base de cálculo do lançamento foi R$ 8.695.321,02.
Reconhece que o total de suas receitas totalizaram R$ 4.234.750,62 e que tinha declarado em
DIPJ R$ 1.212.107,81, que teve retenção em fonte de R$ 616.187,15, de modo que a parte não
impugnada totalizaria R$ 2.406.455,66 e a parte controvertida R$ 6.288.865,36, conforme
resumo abaixo:

2 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando:
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

A parte incontroversa dos débitos foram transferidos para o processo n.o
12448.720495/2010-05, conforme detalhamento realizado às e-fls. 659/660 e abaixo
reproduzidas:

A 8a Turma da DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, cancelando parte do lançamento de PIS/COFINS conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

O relatório circunstanciado exigido pelo Decreto n° 3.724, de 2001, destina-se a
convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da
RMF - Requisição de Movimentação Financeira. Constando do relatório fiscal e
demais pegas dos autos que a RMF foi emitida por agente competente e nas
situações previstas na legislação, de forma a possibilitar ao contribuinte aferir a
legalidade do procedimento administrativo, não há que se falar em nulidade do
procedimento, ainda que não conste dos autos um relatório circunstanciando a
hipótese que determinou a emissão da RMF.
PIS/PASEP. COFINS. APURAÇÃO TRIMESTRAL IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente o lançamento de PIS/Pasep e COFINS que, ignorando serem
essas exações apuradas mensalmente, engloba por trimestres a matéria
tributável. Mantêm-se o lançamento no que se refere aos meses efetivamente
lançados, deles excluindo a matéria relativa aos meses cujo crédito deixou de
ser constituído pelo lançamento no período correto.
RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
0 tributo retido na fonte sobre rendimentos declarados somente poderá ser
compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não
apresentados os comprovantes é plausível a apuração do valor retido mediante
pesquisa em DIRF. A retenção somente pode ser deduzida se comprovado que
as receitas que lhe deram origem foram oferecidas à tributação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma de julgamento, por maioria de votos, dar DAR
PROVIMENTO PARCIAL à impugnação, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Deve ser exigido o crédito abaixo demonstrado com multa de oficio de 75% e
acréscimos moratórios quando do efetivo pagamento.
IRPJ R$ .........5.018,43
CSLL R$....... 3.660,80
PIS R$........... 1.045,00
COFINS R$ ....4.823,11
Irresignado com a decisão de 1a instância, o contribuinte apresentou Recurso
voluntário (e-fls. 713 a 721), defendendo, em síntese:
-que o julgamento deveria ser suspenso até decisão final do STF em relação ao RE
no 601.314 RG/SP ;
-que não foram juntados nos autos cópia das RMF expedidas e documentos que
justificassem a expedição das mesmas;
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

-aduz que os depósitos bancários não representam receita e reitera as razões
expostas na impugnação;
-afirma que os valores retidos na fonte não foram excluídos da base de cálculo do
lançamento impugnado, tendo juntado planilha com os valores retidos na fonte que deveriam ser
excluídos do lançamento;
-alega que parte dos valores depositados nas suas contas bancárias tratavam-se de
créditos rotativos com bancos, tendo apresentado contratos para comprovação
O recurso voluntário foi analisado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção em
04 de dezembro de 2019 (e-fls. 728 a 740), e por voto de qualidade decidiu converter o
julgamento em diligência a fim de que A Autoridade Fiscal diligenciante:
1 – juntasse cópia da RMF e do Relatório com a motivação para a sua emissão;
2 – verificasse se os pagamentos relativos ao IRPJ da competência 2004 alegado
pela Recorrente, cujas cópia dos comprovantes de pagamento encontram-se no processo às e-fls.
572-579, constam no sistema do Fisco e se não foram considerados pela autoridade fiscal
autuante.
3 – elaborasse relatório conclusivo e circunstanciado sobre as informações aqui
requeridas, juntando outras informações caso entendesse necessário.
A Autoridade Fiscal autuante juntou cópia das RMF emitidas (e-fls. 744 a 752),
cópia de comprovante de arrecadação (e-fls. 753 a 756) e o Relatório Fiscal, às e-fls. 757 a 760,
onde afirmou que não localizou as RMFs assinadas e o relatório circunstanciado que as motivou,
mas conseguiu imprimir, mediante acesso aos sistemas de controle da RFB, cópia das RMFs
emitidas à época pelas autoridades competentes. A Autoridade Fiscal confirmou que os
pagamentos do IRPJ, competência de 2004, alegados pelo contribuinte como pagos, constam dos
sistemas de controle do Fisco e não foram aproveitados no lançamento:
DA AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO
No tocante ao primeiro item requerido pelo CARF, a autoridade administrativa
responsável pela execução da diligência entende conveniente e oportuno relatar
o que segue:
Após longa busca do processo físico que serviu de base à digitalização das
peças que compõem o processo administrativo de no. 18471.002418/2008-36,
que envolveu um grande esforço de toda a Delegacia da Receita Federal no Rio
de Janeiro, houve comunicação, por parte da Delegacia de Julgamento/RJ que
haviam sido localizados 04 volumes do referido processo e que os mesmos
estavam à disposição para consulta. Desse modo, recentemente, compareci
pessoalmente na data de 27 de março de 2023 no setor da DRJ onde se
encontravam os referidos volumes e, após a realização de uma minuciosa
análise nas 694 folhas que integram os respectivos volumes foi possível
CONSTATAR que os documentos solicitados pelo CARF ( RMFs e Relatório
com a motivação para a emissão das mesmas ) não foram localizados. No
entanto, tendo em vista o que consta no item c) da própria resolução do CARF,
que de modo expresso possibilitou a “ juntada de outras informações caso
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

entenda pertinentes ” entendo que é conveniente e oportuno, à vista dos
dispositivos legais que regem a matéria, ressaltar que, inobstante o fato de não
ter logrado êxito em localizar as RMFS assinadas e o relatório circunstanciado
que as motivou, a autoridade administrativa que subscreve este relatório
conseguiu, mediante acesso ao sistema de controle da RFB, cópias das RMFs
que foram emitidas à época pelas autoridades competentes, sendo as mesmas
devidamente juntadas ao processo.
A relevância na juntada dessas RMFs obtidas junto ao sistema da RFB para
avaliação da autoridade julgadora deve-se ao fato de que, ao regulamentar o
artigo 6o da Lei Complementar no105, de 10 de janeiro de 2001, o Decreto
3.274, de 10/01/2001, no seu artigo 4o, parágrafos 5o e 8o, literalmente dispôs,
que:
Parágrafo 5o. "' A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado por Auditor – Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da
execução do procedimento fiscal ou pela sua chefia imediata”
Parágrafo 8o “' A expedição da RMF presume indispensabilidade das
informações requisitadas, nos termos deste Decreto.” ( grifos nossos ).”
Com relação ao item b) da referida resolução ATESTO que os pagamentos do
IRPJ, competência de 2004, alegados pelo contribuinte como pagos, constam
sim dos sistemas de controle do Fisco, cujos comprovantes foram obtidos junto
ao sistema Sief-Documentos de Arrecadação e cujas cópias estou também
juntando ao processoadministrativo.
Quanto ao questionamento se tais pagamentos não foram considerados pela
autoridade fiscal autuante, à vista da análise que realizei no auto de infração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cujas bases de cálculo foram apuradas na
modalidade de arbitramento do Lucro Trimestral da Pessoa Jurídica a partir das
Receitas Brutas Conhecidas, CONSTATEI que tais pagamentos não foram
aproveitados por ocasião do lançamento.
Por fim, antes de promover a devolução do processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento, darei ciência ao impugnante, por via postal com
aviso de recebimento, do inteiro teor deste relatório fiscal para, caso seja do seu
interesse, se manifeste acerca do mesmo no prazo máximo e improrrogável de
30(trinta) dias da respectiva ciência.
O Recorrente teve ciência do Relatório Fiscal e não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

Quanto ao pedido para suspensão do julgamento do presente processo até o
julgamento pelo STF do Tema 225 de Repercussão Geral, a questão já restou pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de RE 601.314/SP, com repercussão geral,
tendo sido decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima, tratando-se de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o Fisco, não caracterizando inconstitucionalidade, podendo ser feita
sem prévia ordem judicial:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de
vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito
de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
(...). 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que
aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da
Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. ( STF -
Recurso
Extraordinário
no
601.314/SP
-
Relator:
Ministro
Ricardo
Lewandowski - Julgamento de 22/10/2009).
Portanto, não há se falar em quebra ilegal do sigilo bancário.
Quanto a cópia da RMF e do relatório circunstanciado da Autoridade Fiscal para a
emissão da RMF, entendo que o fato de constar nos sistemas da Receita Federal a RMF, é a
comprovação de que o motivo para a solicitação do documento foi analisado pela autoridade
competente pela autorizar a emissão (Delegado da Receita Federal), que analisou o motivo e
concordou com a emissão do documento, tanto é que a RMF encaminhada às instituições devem
ser assinadas pelo Delegado da Receita Federal da jurisdição do contribuinte.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

O Relatório circunstanciado deve ser elaborado pela Autoridade Fiscal para
embasar a decisão da autoridade competente para a emissão da RMF, de acordo com o § 5o do
artigo 4o do Decreto n° 3.734/013.
Regulamentado o procedimento de emissão da RMF, a Receita Federal emitiu a
Portaria SRF n° 180/01, descrevendo o que deveria conter o relatório circunstanciado, dentre os
quais o(s) fatos(s) que motivaram o enquadramento na hipótese de indispensabilidade de emissão
da RMF:
Portaria SRF n.° 180/01
Art. 5o Incumbe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), responsável pela
execução do procedimento de fiscalização em curso, solicitar a expedição da
RMF.
§ 1o A solicitação de que trata este artigo será apresentada conforme modelo
constante do Anexo I e conterá, obrigatoriamente:
I - a identificação:
a) do sujeito passivo submetido a procedimento de fiscalização;
b) do MPF-F a que se vincular e da respective data de expedição;
c) da hipótese de indispensabilidade, que motivou a expedição da RMF;
d) da instituição financeira, ou equiparada, destinatária da RMF, bem assim das
informações requisitadas, forma de apresentação e prazo para atendimento;
II - relatório circunstanciado contendo, no mínimo:
a) descrição, com precisão e clareza, dos fatos que motivaram o enquadramento
na hipótese de indispensabilidade;
b) demonstração da razoabilidade da solicitação;
c) identificação das intimações efetuadas ao sujeito passivo, para fins de
obtenção das informações sobre movimentação financeira, bem assim, se for o
caso, dos correspondentes atendimentos;
Ill - nome e matricula do AFRF responsável pela execução do MPF-F;
IV – aprovação do Chefe de Equipe de Fiscalização ou da chefia imediata.
Ora, percebe-se que as informações que devem constar do relatório
circunstanciado são dirigidas à autoridade responsável pela emissão do RMF, para sua
apreciação e verificação do preenchimento das circunstâncias autorizativas à emissão do

3 Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades competentes para expedir o
MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento denominado Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será dirigida, conforme o caso, ao:
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

documento, uma vez que, em última instância, ela será a autoridade que assinará a RMF e será o
responsável pelo solicitação das informações às instituições financeiras. Trata-se, portanto de um
documento interno, que não tem fundamento legal para ser juntada aos autos, aliás, trata-se de
um documento sigiloso que não é juntado no processo administrativo–fiscal.
Ademais, além de não haver obrigação legal do relatório circunstanciado ser
juntado ao processo, o Recorrente teve ciência do motivo da emissão da RMF, conforme o
seguinte excerto do Termo de Constatação Fiscal emitido em 28/07/2088 (e-fl 64):
(...)
8- A empresa não apresentou os extratos bancários abaixo relacionados :
a)Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0001-91 ;
B)CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04
C)BANCO ABN AMRO REAL S/A CNPJ 33.066.408/0001-15
D)BANCO RURAL S/A
E)UNIBANCO CNPJ 33.700.394/0001-40
F)BANCO SAFRA S/A CEPJ 58.160.789/0001-28
G)BANCO ITAU CNPJ 60.394.079/0001-04
H)BANCO BRADESCO CNPJ 60.746.948/0001-12
I)BCN CNPJ 60.898.723/0001-81
j) Em 12/05/2008 a empresa foi intimada no prazo de 24 horas a apresentar os
extratos bancários acima discriminados bem como a exibir a documentação
fiscal solicitada no termo de 05/03/2008.
1) como a empresa não cumpriu as exigências solicitadas ,a fiscalização
mediante a legislação aplicável ,procedeu a requisição da movimentação
financeira da empresa nas instituições acima elencadas. (grifei)
Entendo, portanto, que ao constar nos sistemas da Receita Federal as RMF
emitidas, que foram encaminhadas às instituições financeiras, e como a emissão só ocorreria se o
relatório circunstanciado fosse analisado pela autoridade responsável pela emissão da RMF,
indica que foram preenchidos os requisitos para sua emissão.
Em relação às retenções. a Autoridade Fiscal diligenciante analisou apenas as
retenções relativas ao IRRF, concluindo que os recolhimentos não foram aproveitados no
lançamento, mas como se verá abaixo, o Recorrente não pleiteia a utilização de saldo de retenção
de IRPJ, mas saldo de retenção dos demais tributos, que não foram analisados na diligência.
Mais adiante faremos a análise das retenções pleiteadas pelo Recorrente.
Quanto a alegação do Recorrente que os depósito bancários não são receita, e que
parte deles teriam sido creditados em decorrência de contratos bancários celebrados com o
objetivo de captar novos recursos para administração de seu fluxo de caixa, há que se lembrar
que a Autoridade Fiscal analisou os depósitos de forma individual, excluindo as transferência
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

entre contas do próprio contribuinte, as devoluções de cheque sustados, os créditos referentes à
redução de saldo devedor (quando havia débito de igual valor), os créditos relativos à
transferência de CPMF por mora (quando havia débito de igual valor), os créditos relativos a
mútuo, os crédito relativos a financiamento e empréstimo bancário, os créditos referentes a
cheques descontados.
A Autoridade Fiscal encaminhou a relação dos depósitos para que a contribuinte
comprovasse a sua origem, e não obstante este tenha afirmado que parte corresponderiam a
contratos bancários, não os relacionou, de modo que não há como excluí-los da relação de
depósitos de origem não comprovada.
Em relação ao auto de infração, o Recorrente recolheu parte dos valores lançados
e inclui parte no parcelamento especial instituído pela Lei n° 11.941/09. Antes do julgamento em
1a instância o saldo exigido foi apurado no “Extrato do Processo”, juntado às e-fls. 667 a 671,
cujo resumo transcrevi na tabela abaixo:
Cód. Arrecadação
PA
Saldo Principal e
Multa Vinculada
(R$)
2917
03/2004
28,13
2917
06/2004
2.618,97
2917
09/2004
949,59
2917
12/2004
5.276,45
2986
03/2004
12,68
2986
06/2004
1.182,17
2986
09/2004
428,63
2986
12/2004
2.381,71
2973
03/2004
21,05
2973
06/2004
1.964,23
2973
09/2004
712,20
2973
12/2004
3.957,33
2960
03/2004
58,50
2960
06/2004
5.456,20
2960
09/2004
1.978,32
2960
12/2004
10.992,60
Analisando as retenções em fonte que constavam nos sistema da Receita Federal,
a DRJ exonerou parte do IRPJ e da CSLL, nos valores abaixo informados:

Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

Em relação ao PIS e a COFINS, a DRJ constatou que em parte do lançamento
houve erro na apuração da base de cálculo por ter sido considerado o período trimestral e não
mensal, tendo exonerado o lançamento. O que foi mantido foi o PIS e a COFINS relativos a
meses efetivamente lançados. Também foram excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS
a parcela de retenções relativas àqueles tributos recolhidos sob o código de arrecadação 6147 e
8767. Após as exonerações o saldo exigido de PIS e COFINS foram os abaixo indicados:

No recurso voluntário o Recorrente alega que a Fiscalização tinha ciência das
retenções incidentes por pagamentos a ele realizados por órgãos públicos mas não os deduziu na
apuração dos tributos lançados, tampouco a DRJ.
O Recorrente alega que as retenções abaixo discriminadas deveriam ser excluídos
dos tributos lançados:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

Vejamos então o argumento do Recorrente em relação a cada tributo.
1-Em relação ao IRPJ:
Pela tabela acima, constata-se que o Recorrente não pleiteia nenhuma retenção,
logo o valor apurado pela DRJ, de R$ 5.018,43 deve ser mantido.
2-Em relação à CSLL, PIS e COFINS:
As retenções incidentes sobre pagamentos recebidos de órgãos públicos são
realizadas sob o código de arrecadação 6147, com alíquota de 5,85% incidente sobre a receita
bruta auferida, e que englobam as retenções de IRPJ (1,2%), CSLL (1,0%), COFINS (3,0%) e
PIS (0,655).
Considerando que na apuração da receita omitida a Autoridade Fiscal utilizou
como base de cálculo os depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, deduzida da
receita declarada em DIPJ, há que se verificar: 1)se as retenções não foram deduzidas na DIPJ e
2)se as retenções constam em DIRF.
Consultado a DIPJ 2005 (e-fls. 5 a 39) constato que o Recorrente não deduziu as
retenções de CSLL, PIS e COFINS, porque:
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

i)A linha 19 (CSLL retida na fonte por Órgão Público Federal) da Ficha 18A –
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do 1o, 2o, 3 e 4o trimestre de 2004 estão
zerados;
ii)A linha 36 (Cont PIS/Pasep) Ret. Fonte Ent da Adm Públ. Federal) da Ficha
22A – Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Regime Cumulativo – PJ em Geral, Imune ou
Isenta do IRPJ) de todos os meses do ano-calendário 2004 estão zerados;
iii)A Linha 34 (Cofins Retida na Fonte por Ent. da Adm. Pública Federal) da
Ficha 26A – Cálculo da COFINS – Regime Cumulativo – PJ em Gerla, Imune ou Isenta do IRPJ
de todos os meses do ano-calendário 2004 estão zerados;
O Recorrente elaborou um quadro resumo das retenções em fonte pleiteadas e das
respectivas receitas, conforme quadro abaixo:

As DIRFs foram juntadas às e-fls. 673 a 685) e o resumo das receita declaradas
em DIRF com incidência de retenção código de receita 6147 é o demonstrado na tabela abaixo,
elaborada por este Relator:

Considerando as alíquotas de CSLL (1,0%), PIS (0,65%) e COFINS (3,0%)
incidentes sobre a receita, os valores das retenções dos referidos tributos é o informado na tabela
abaixo:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

Verifica-se que em alguns períodos as retenções informadas pelo Recorrente não
coincidem com a informação prestada em DIRF. Será considerado as retenções informadas em
DIRF, por ter sido prestadas por terceiros que realizaram os pagamentos e as retenções, e não
pela própria interessada e ainda porque os pagamentos realizados pelos órgãos públicos passa
pelo sistema SIAFI que deduz as retenções legais e deposita o valor líquido.
Em relação à CSLL, considerando que a apuração é trimestral e ainda, que a
exoneração tem que ficar limitada ao valor mantido pela DRJ, o valor que deve ser exonerado é
o discriminado na tabela abaixo:

Em relação à COFINS, por se tratar de apuração mensal, as retenções que devem
ser reconhecidas são aquelas em que o valor mantido pela DRJ for menor ou igual às retenções
informadas em DIRF. Devem então ser exonerado o valor de R$ 4.278,55, nos períodos abaixo
discriminados:

Em relação ao PIS, por se tratar de apuração mensal, as retenções que devem ser
reconhecidas são aquelas em que o valor mantido pela DRJ for menor ou igual às retenções
informadas em DIRF. Devem então ser exonerado o valor de R$ 927,01, nos períodos abaixo
discriminados:

Conclusão
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002418/2008-36

Pelo acima exposto voto em conhecer do recurso, rejeitar as nulidades arguidas, e,
no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso Voluntário para exonerar os montantes
de (R$ 3.660,81 (CSLL), R$ 4.278,55 (COFINS) e R$ 927,01 (PIS), valores de principal, nos
períodos de apuração abaixo:
CSLL:

COFINS:

PIS:

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 785
DF CARF MF
Original